Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-49.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO. CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. A autora não logrou êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda nem o endereço do réu para citação, tampouco postulou a conversão da ação de busca e apreensão em execução, revelando-se correta a extinção do feito.

2. É inaceitável a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé processual e mesmo contra a celeridade e duração razoável do processo.

3. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. Negou-se provimento ao recurso.